Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º 8000972-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE: DANIEL RAMOS GON
ÇALVES DA SILVA

IMPETRANTE: ALAN MATA SILVA (OAB/BA n.
º 59.412)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO AMARO-
BA

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório, impetrado por Advogado em favor de DANIEL RAMOS GONÇALVES DA SILVA, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, nos autos n.º 8003519-50.2025.8.05.0228.

2. O Paciente foi preso em flagrante em 02.10.2025, acusado da prática de roubo (art. 157, por duas vezes), resistência (art. 329) e desacato (art. 331), em concurso material. Em audiência de custódia realizada em 03.10.2025, o Juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

3. A instrução criminal foi encerrada. Sobreveio sentença condenatória em 11.12.2025, fixando pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, mantendo-se a prisão preventiva. A Defesa interpôs Recurso de Apelação em 18.12.2025, que encontra-se pendente de julgamento.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta e adequada; e (ii) verificar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

5. A fundamentação do decreto de prisão preventiva apresenta elementos concretos que transcendem a abstração genérica. O Juízo apontou a prática de dois roubos sequenciais em localidades distintas, a utilização de veículo anteriormente subtraído e a simulação de porte de arma de fogo para intimidar as vítimas, elementos que revelam ousadia, destemor e periculosidade concreta do agente.

6. O histórico criminal do Paciente justifica a segregação cautelar. O Acusado possui duas condenações anteriores por roubo, ainda pendentes de trânsito em julgado, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade em ambos os processos. A prática de novo delito da mesma natureza evidencia reiteração delitiva e risco à ordem pública.

7. O comportamento adotado durante a abordagem policial reforça a necessidade da medida cautelar. A resistência à prisão, o desacato aos agentes públicos e a incitação de populares contra a guarnição demonstram desrespeito às normas jurídicas e propensão à prática de condutas contrárias ao ordenamento.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva não exige fatos novos, bastando a persistência dos motivos que originariamente justificaram a medida extrema. A jurisprudência do STF e do STJ consolida o entendimento de que a atualidade dos motivos da segregação provisória se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.

9. A manutenção da prisão após a sentença condenatória mostra-se adequada. Seria contraditório beneficiar com a liberdade, após o advento do édito condenatório, o Réu que permaneceu segregado durante todo o curso do feito para garantia da ordem pública, inexistindo modificação no panorama fático-jurídico que fundamentou a custódia cautelar.

10. Muito embora processos em andamento não autorizem a exasperação da pena a título de maus antecedentes, prestam-se, sem óbice algum, à aferição do
periculum libertatis
exigido à imposição da preventiva – cuja aplicação não reclama juízo de certeza –, por indicarem efetivo risco de reiteração criminosa, sem cogitar afronta à presunção de inocência.

11. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a segregação cautelar. A primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito não possuem o condão, por si sós, de ensejar a concessão da liberdade provisória, mormente quando cotejados com a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

12. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para o fim colimado. A gravidade dos fatos e os indícios de reiteração delitiva demonstram que as alternativas previstas no art. 319 do CPP não asseguram a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

13. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, histórico criminal e reiteração delitiva, prescinde de fatos novos quando persistem os motivos que originariamente justificaram a medida cautelar. 2. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva quando inalterados os motivos ensejadores da custódia durante a instrução processual. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. LVII; CPP, arts. 310, inc. II, 312, 313, inc. I, 315, 316, 319 e 320; CP, arts. 157, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n.º 45.867/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.08.2014; STF, HC n.º 249899 SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.02.2025; STF, HC n.º 229281 BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02.10.2023; STJ, RHC n.º 200836 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STF, HC n.º 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2025; STF, HC n.º 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8000972-08.2026.8.05.0000
, impetrado pelos Advogado Alan Mata Silva (OAB/BA n.º 59.412) em favor de DANIEL RAMOS GONÇALVES DA SILVA, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora